Tribunal: TRF3
Processo: 5002325-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
359/1327)

5002325-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002325-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: MARCELO MIGUEL MEDEIROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANA LAZAROTO SUTTO - SP327878-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: 1.a VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que indeferiu o benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e alega que sua renda mensal não lhe permite suportar as despesas processuais, requerendo a concessão de medida liminar. A tutela recursal foi indeferida, sobreveio agravo interno, e, ao final, o recurso foi julgado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a renda bruta mensal da agravante e as despesas por ela demonstradas evidenciam incapacidade atual de arcar com os ônus processuais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, mas não dispensa a verificação concreta da incapacidade financeira quando existirem elementos que afastem a presunção favorável ao requerente.

A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, não absoluta, e, por isso, pode ser afastada por prova em contrário ou por elementos constantes dos autos que revelem capacidade econômica da parte.

A jurisprudência da Sétima Turma do TRF da 3a Região adota, como critério balizador, a presunção de hipossuficiência para quem aufere renda bruta mensal de até R$ 4.554,00, correspondente a três salários mínimos.

Quando a renda mensal supera esse parâmetro, o requerente deve demonstrar despesas ou circunstâncias excepcionais que efetivamente inviabilizem o custeio das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

No caso concreto, os documentos juntados indicam renda bruta mensal superior ao parâmetro adotado pela Turma, variando entre R$ 5.200,00 e R$ 11.707,09, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

As despesas ordinárias apresentadas, como contas de água, telefone, IPVA, financiamento de veículo e faturas de cartão de crédito, não configuram circunstâncias excepcionais aptas a relativizar o critério de renda adotado no caso.

Inexistindo prova atual de hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que conduz ao desprovimento do agravo de instrumento e ao prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão liminar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência, por si só, não basta para comprovar o direito à gratuidade da justiça quando os autos contêm elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A renda bruta mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência adotada como critério balizador pela Sétima Turma do TRF da 3a Região. 3. A concessão da justiça gratuita, em caso de renda superior ao parâmetro objetivo adotado pela Turma, exige demonstração de despesas ou circunstâncias excepcionais que inviabilizem o custeio do processo. 4. Despesas ordinárias do cotidiano não comprovam, por si sós, hipossuficiência econômica atual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, caput e §§ 2o a 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 1.060/50, art. 1o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 14.08.2020, DJF3 19.08.2020; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 22.10.2020, intimação 29.10.2020; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5017436-85.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 27.10.2025, DJEN 03.11.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5018996-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 02.02.2026, DJEN 05.02.2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5000711-41.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 02.03.2026, DJEN 12.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002325-61.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: MARCELO MIGUEL MEDEIROS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCAS RAMOS TUBINO - SP202142-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANA LAZAROTO SUTTO - SP327878-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - SP341266-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: 1.a VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação previdenciária, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A parte autora, ora agravante, argumenta com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que sua renda mensal não permitiria o custeio das despesas processuais.

Requer a concessão de medida liminar (ID 313361184)

Agravo Interno (ID 329011268)

Indeferido a concessão de medida liminar em sede recursal (ID 314454343).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Transcrevo, a propósito, a decisão que indeferiu o pedido da medida liminar pleiteada:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação previdenciária, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A parte autora, ora agravante, argumenta com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que sua renda mensal não permitiria o custeio das despesas processuais. Requer a concessão de medida liminar.

É uma síntese do necessário.

A teor do art. 98 do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A apresentação de mera Declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade da parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse campo, vem decidindo o STJ: (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

Nos termos da jurisprudência dominante da C. Sétima Turma, presume-se a hipossuficiência de quem aufere renda bruta mensal de até R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), equivalente a três salários mínimos.

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

No caso concreto, conforme os documentos anexados aos autos, verifica-se que o agravante aufere renda bruta mensal variável entre R$ 5.360,25 e R$ 11.707,09 (ID 313361204) . Esse valor é superior ao limite estabelecido pela jurisprudência dominante da 7a Turma do TRF3, que presume a hipossuficiência para quem aufere renda de até R$ 4.554,00.

Ademais, embora o agravante tenha apresentado comprovantes de despesas mensais, tais como contas de água, telefone, IPVA, financiamento do carro e faturas de cartão de crédito, tais gastos não são considerados circunstâncias excepcionais aptas a afastar o critério objetivo de renda adotado para a concessão do benefício.

Assim, não há prova da hipossuficiência atual.

Por tais fundamentos, indefiro o pedido da medida liminar."

Neste momento processual, não verifico a existência de outras questões aptas a ensejarem a alteração do entendimento delineado na decisão ora transcrita.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É certo mesmo que a mera declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de a parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse sentido, vem decidindo o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil.

2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.

3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a

inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial.

5. Na hipótese, a irresignação do ora agravante não trata de apenas conferir diversa qualificação jurídica aos fatos delimitados na origem e nova valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, mas, ao revés, de realização de novo juízo valorativo que substitua o realizado pelo Tribunal a quo para o fim de formar nova convicção sobre os fatos a partir do reexame de provas, circunstância, todavia, vedada nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça".

6. Agravo regimental a que se nega provimento".

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

A colenda Sétima Turma deste Tribunal Regional Federal vem edificando entendimento no sentido de que se presume a hipossuficiência de quem aufere rendimento bruto mensal de até R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), equivalente a três salários mínimos.

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

No caso concreto, parte agravante informou que seu rendimentos brutos variam de R$ 5.200,00 a R$ 5.360,00, quantia superior ao limite de três salários-mínimos adotado pela 7a Turma do TRF3 como critério balizador para aferição da hipossuficiência, razão pela qual não restou reconhecida a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça (ID 315190407):

Portanto, não há prova da hipossuficiência atual.

A propósito, trago precedente desta C. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- Para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser ilidida por prova em contrário, hipótese em que o juiz indeferirá o pedido (art. 99, caput e §§2° a 4°, do CPC).

- A Sétima Turma desta Corte, adotando critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP), tem decidido que, na hipótese de o postulante auferir renda mensal inferior a 3 salários mínimos, há presunção de hipossuficiência apta a ensejar a concessão do benefício. Caso se verifique renda mensal superior a tal limite, a concessão da assistência judiciária somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

- No caso em análise, a presunção relativa de hipossuficiência restou afastada, pois de acordo com as informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, disponíveis para consulta a este Gabinete, indica que o agravante, quando do ajuizamento da demanda, em maio de 2025, percebia remuneração no valor de R$ 5.130,20 (cinco mil, cento e trinta reais e vinte centavos) decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição.

- Considerando que a renda mensal verificada ultrapassa o parâmetro adotado por esta C. Turma e inexistindo comprovação de despesas extraordinárias capazes de relativizá-lo, não resta configurado o direito à gratuidade da justiça.

- Registro estar ciente da discussão pendente no Tema 1.178/STJ: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos98 e 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil". Nessa ocasião, porém, a suspensão foi limitada aos recursos especiais ou agravos em recurso especial, unicamente (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1988686 - RJ, Rel. Min. Og Fernandes).

- Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017436-85.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 27/10/2025, DJEN DATA: 03/11/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado em face do indeferimento da gratuidade da justiça. O agravante sustenta ausência de condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, impugnando o critério de renda adotado para a análise da hipossuficiência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a adoção de critério objetivo de renda para a aferição da hipossuficiência econômica, como parâmetro para concessão da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, restaram demonstradas condições pessoais que autorizem a concessão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região presume hipossuficiência apenas para pessoas com renda bruta mensal de até três salários-mínimos, exigindo, nos demais casos, prova de despesas excepcionais que justifiquem a concessão da justiça gratuita.

A Terceira Seção do TRF-3 referendou tal entendimento ao julgar ação rescisória, reforçando a legitimidade do critério adotado pela Turma no exame da hipossuficiência (TRF 3a Região, 3a Seção, AR 5008648-87.2022.4.03.0000, j. 04/05/2023).

A análise do caso concreto revelou que o agravante aufere renda considerável (R$ 85.000,00 em lucros e dividendos no ano de 2023), possui patrimônio relevante (veículos e investimentos financeiros), e recolhe contribuições como contribuinte individual, não tendo demonstrado despesas extraordinárias que inviabilizem o custeio das despesas processuais.

O critério objetivo adotado foi utilizado em caráter suplementar, sem constituir fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ.

A decisão monocrática, ora mantida, respeita o princípio da colegialidade, não havendo nulidade ou prejuízo, especialmente diante da possibilidade de reapreciação do tema pelo colegiado mediante a interposição do agravo interno.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita pode ser relativizada quando houver nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente.

Critérios objetivos de renda podem ser utilizados de forma complementar, desde que não sirvam como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

A ausência de comprovação de despesas excepcionais impede a concessão do benefício quando a renda e o patrimônio do requerente indicam capacidade contributiva.

A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante da Turma não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; CLT, art. 790, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Seção, AR 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 04/05/2023; STJ, REsp 1.812.739/SP (Tema 1.178), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 22/02/2023. "

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018996-62.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/02/2026, DJEN DATA: 05/02/2026)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de gratuidade da justiça basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção admite prova em contrário, vale dizer, não é absoluta, podendo ser o benefício indeferido após a manifestação do interessado, desde que fundamentadamente. Inteligência do artigo 99 do CPC/2015.

2. Vale destacar que esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal correspondente a cerca de 3 (três) salários-mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Tal entendimento segue o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP).

3. Preliminar da parte autora rejeitada quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita. Determinação de recolhimento das custas em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. "

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000711-41.2023.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 12/03/2026)

Por tais fundamentos, negoprovimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

Publique-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação previdenciária que indeferiu o benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e alega que sua renda mensal não lhe permite suportar as despesas processuais, requerendo a concessão de medida liminar. A tutela recursal foi indeferida, sobreveio agravo interno, e, ao final, o recurso foi julgado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a renda bruta mensal da agravante e as despesas por ela demonstradas evidenciam incapacidade atual de arcar com os ônus processuais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, mas não dispensa a verificação concreta da incapacidade financeira quando existirem elementos que afastem a presunção favorável ao requerente.

A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, não absoluta, e, por isso, pode ser afastada por prova em contrário ou por elementos constantes dos autos que revelem capacidade econômica da parte.

A jurisprudência da Sétima Turma do TRF da 3a Região adota, como critério balizador, a presunção de hipossuficiência para quem aufere renda bruta mensal de até R$ 4.554,00, correspondente a três salários mínimos.

Quando a renda mensal supera esse parâmetro, o requerente deve demonstrar despesas ou circunstâncias excepcionais que efetivamente inviabilizem o custeio das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

No caso concreto, os documentos juntados indicam renda bruta mensal superior ao parâmetro adotado pela Turma, variando entre R$ 5.200,00 e R$ 11.707,09, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

As despesas ordinárias apresentadas, como contas de água, telefone, IPVA, financiamento de veículo e faturas de cartão de crédito, não configuram circunstâncias excepcionais aptas a relativizar o critério de renda adotado no caso.

Inexistindo prova atual de hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que conduz ao desprovimento do agravo de instrumento e ao prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão liminar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência, por si só, não basta para comprovar o direito à gratuidade da justiça quando os autos contêm elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A renda bruta mensal superior a três salários mínimos afasta a presunção de hipossuficiência adotada como critério balizador pela Sétima Turma do TRF da 3a Região. 3. A concessão da justiça gratuita, em caso de renda superior ao parâmetro objetivo adotado pela Turma, exige demonstração de despesas ou circunstâncias excepcionais que inviabilizem o custeio do processo. 4. Despesas ordinárias do cotidiano não comprovam, por si sós, hipossuficiência econômica atual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, caput e §§ 2o a 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 1.060/50, art. 1o, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2016, DJe 12.04.2016; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 002508-50.2016.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 14.08.2020, DJF3 19.08.2020; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 22.10.2020, intimação 29.10.2020; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5017436-85.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 27.10.2025, DJEN 03.11.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5018996-62.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 02.02.2026, DJEN 05.02.2026; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5000711-41.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 02.03.2026, DJEN 12.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento da parte autora e dar como prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão